Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727149-89.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 131929078 dos autos originários n. 0726349-92.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o excesso de execução alegado pelo executado, aqui agravante, em razão de preclusão. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de impugnação apresentada pelo executado, na qual busca seja reconhecido o excesso de execução, tendo em vista que a planilha apresentada pelo credor, em seu pedido de cumprimento provisório de sentença, estaria equivocada, ao passo que não foi considerado que o ano de 2007 foi positivo, ano que integra a condenação. Assim, entende que o valor de R$ 87.475,11, saldo positivo referente ao ano de 2007, também deve ser atualizado. Decido. Em que pese a alegação do devedor, o pedido deve ser rejeitado. O pedido de cumprimento provisório de sentença foi formulado em 29 de julho de 2021. Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo alegado o excesso de execução ora indicado. O art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil traz que, na impugnação, o executado poderá alegar excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Desta forma, não tendo o executado alegado o excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, resta preclusa a oportunidade de fazê-lo. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada. O agravante sustenta a possibilidade de corrigir simples erro material (aritmético) que resulta em grave excesso da execução provisória. Alega que “por uma questão de disposição dos valores liquidados, pela natureza da condenação (ressarcimento de valores apurados em perícia contábil), e pela forma que a E. 5a Turma houve por fixar tal condenação, não foi possível observar, ab initio, o erro constante na planilha de liquidação, o que impacta substancialmente no valor executado”. Afirma que os valores relativos aos anos de 2008 a 2014 estão condizentes com o trabalho pericial, no entanto a exequente-agravada não observou que 2007 integra o valor da condenação (R$ 197.518,44), mas foi lançado à crédito (positivo) pela perícia contábil. Apresenta cálculos ressaltando que o saldo positivo do ano de 2007 está contido no valor apurado (R$ 197.518,44) e deve ser considerado, sob pena de causar enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir. Colaciona precedentes no sentido de que mero erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada para corrigir os valores em execução. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Na hipótese, nítida a preclusão, senão vejamos. Do cotejo dos autos originários, verifico que o agravante foi intimado para pagamento do débito na forma do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, em 06/08/2021 (id. 101798291 na origem), tendo apresentado impugnação em 30/08/2021 (id. 101798291 na origem), onde sustentou, em síntese, inexigibilidade da obrigação e necessidade de compensação de créditos. Na decisão de id. 104236065, proferida em 28/09/2021, a impugnação foi rejeitada, sem recurso (id. 107116809 na origem). Em 01/06/2022, o agravante peticiona alegando a possibilidade de corrigir simples erro material, a fim de evitar excesso de execução (id. 126545401 na origem). Todavia, o erro apontado não deriva de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Ao contrário, advém de cálculos referentes a créditos provenientes de perícia contábil, a configurar evidente excesso de execução que deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No ponto, ressalto a justificativa do próprio agravante que pressupõe não tratar de simples cálculo aritmético: “por uma questão de disposição dos valores liquidados, pela natureza da condenação (ressarcimento de valores apurados em perícia contábil), e pela forma que a E. 5a Turma houve por fixar tal condenação, não foi possível observar, ab initio, o erro constante na planilha de liquidação, o que impacta substancialmente no valor executado”. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que embora o erro material de cálculo seja cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO EXEQUENDO. CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, movida em face do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de correção dos cálculos que instruem o feito executivo originário, no montante de R$ 3.466.265,93 (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.830.905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgInt no REsp 1.905.361/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021. IV. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte recorrente "busca a revisão do método de cálculo da dívida, pretendendo modificar o que foi estabelecido em decisão preclusa" e que "o erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, é uma inexatidão material ou retificação de cálculo, um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não deve afetar em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.925.653/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) [...] 4. A jurisprudência do STJ entende que "a apresentação, pelo devedor, de uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para questionar matéria que deveria ter sido arguída na primeira peça de impugnação conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato" (AgInt no AREsp 1.503.197/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 20.2.2020). (AgInt no AREsp n. 1.744.212/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Na mesma direção, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE O JUÍZO A QUO APRECIE A IMPUGNAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, ENCAMINHE OS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS NOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não objetivando o recorrente a análise, neste segundo grau recursal, da matéria suscitada na impugnação, não há que se cogitar de supressão de instância. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401518, AGI 0734236-33.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, DJE: 4/3/2022. Sublinhado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. O erro de cálculo que, segundo o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, é aquele, existente na própria sentença, evidencia simples equívoco aritmético. IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398057, AGI 0712681-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 3/2/2022, DJE: 17/3/2022. Sublinhado) Aqui, não custa frisar que as planilhas colacionadas à petição que deu início ao cumprimento de sentença foram as mesmas utilizadas pelo agravante para fundamentar o excesso de execução após a rejeição da impugnação apresentada. É dizer, o devedor teve amplo acesso aos mesmos cálculos anteriormente, no entanto não observou o engano suscitado de modo tardio. Com efeito, a ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente importa em aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente. Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator